Tribunal: TJDFT
Processo: 0745564-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ROL DA ANS E TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI. 14.454/2022. RES. ANS 470/2021. RN ANS 465/2021. ACUPUNTURA – COBERTURA OBRIGATÓRIA. PILATES – EXCLUSÃO DO ROL E AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA OU RECOMENDAÇÃO TÉCNICA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR O CUSTEIO DE PILATES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência voltada a tratamento multidisciplinar para TEA, determinou o custeio, pelo plano de saúde, de terapias incluindo psicologia, terapia ocupacional, acupuntura, fisioterapia motora e pilates; insurgência recursal restrita às terapias de acupuntura e pilates.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se a acupuntura possui cobertura obrigatória segundo a regulação aplicável aos planos privados; (ii) se o pilates, embora fora do rol, pode ser imposto à operadora à luz da Lei. 14.454/2022, de precedentes sobre a taxatividade mitigada e dos parâmetros técnicos e jurídicos recentemente afirmados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei. 14.454/2022 admite flexibilização da regra da taxatividade do rol da ANS apenas em hipóteses excepcionais, mediante comprovação de eficácia do tratamento e recomendação por órgãos técnicos.
4. O Anexo I da Resolução Normativa ANS n. 465/2021 prevê a cobertura de “acupuntura por sessão” para planos com segmentação ambulatorial, o que impõe a manutenção da obrigação de custeio dessa terapia na hipótese examinada.
5. O pilates se encontra expressamente excluído do rol de cobertura obrigatória, por ser técnica cinesioterápica específica. Hipótese em que, ademais, não foram trazidas evidências científicas robustas nem recomendação da Conitec ou de órgão internacional de avaliação de tecnologias em saúde que atendam aos critérios legais, razão pela qual não se mostra exigível a cobertura contratual dessa modalidade terapêutica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei. 9.656/1998, art. 10, § 4o; art. 10, § 13, inc. I e II. Res. ANS 470/2021, art. 1o; art. 2o; art. 3o. RN 465/2021, Anexo I. CPC, art. 373; art. 489, § 1o, inc. V e VI; art. 927, inc. III, § 1o; art. 1.026, § 2o
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, p. 25.09.2025. STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022. STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022. STJ, REsp 2.019.618/SP, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 01.12.2022. TJDFT, APC 0737638-51.2023.8.07.0001, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 26.03.2025. TJDFT, APC 0715897-57.2020.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 22.05.2025. TJDFT, APC 0726948-36.2018.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, p. 28.07.2020.